Tribunal: TJPA
Processo: 0006806-68.2018.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006806-68.2018.8.14.0062

APELANTE: ENILDO LIMA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Culpabilidade valorada negativamente. Natureza e quantidade de drogas. Pena-base acima do mínimo legal. Confissão espontânea. Redução na segunda fase. Tráfico privilegiado. Aplicação da causa de diminuição na fração de 2/3. Reprimenda proporcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme o art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta desproporcionalidade na dosimetria da pena, pleiteando sua fixação no mínimo legal, com redução da pena-base.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade e da natureza e quantidade da droga apreendida, encontra-se devidamente fundamentada e se houve correta aplicação da circunstância atenuante da confissão e da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
3. Conforme a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a elevação da pena-base acima do mínimo legal é permitida sempre que verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com análise quantitativa e qualitativa dos elementos probatórios.
4. No caso, a culpabilidade foi valorada negativamente em função da intensidade do dolo, caracterizado pela posse de diferentes tipos de substâncias entorpecentes, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. O reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição pela figura do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3, foram corretamente observados na segunda e terceira fases da dosimetria, restando a pena definitiva proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A pena-base do crime de tráfico de drogas pode ser fixada acima do mínimo legal com base na valoração negativa da culpabilidade e da natureza e quantidade de droga apreendida.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e 42.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 23 do TJE/PA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Enildo Lima Alves
(nascido em
31/12/1977
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
14/11/2023
, doc. ID 18938764, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA,
Dr. Ramiro Almeida Gomes
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18938723) que, no dia
20/10/2018
, por volta das 22h25min., em
ronda ostensiva nas vias públicas
deste município, nas proximidades do terminal rodoviário (
Bar da Bel
), o sargento Agenor
observou o denunciado em atitude suspeita
, oportunidade em que realizou abordagem
e encontrou com ele, substâncias entorpecentes prontas para comercialização, assim como a quantia de R$ 203,00 (duzentos e três reais)
. Na polícia, o denunciado afirma que
obteve a substâncias entorpecentes na cidade de Redenção/PA e estava comercializando no estabelecimento
Bar da Bel
,
sem o conhecimento do proprietário
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18982722), a defesa requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
a exacerbação foi indevida
, devendo ser reconhecida
as condições favoráveis ao acusado
. A decisão guerreada fixou a pena-base acima do mínimo baseado unicamente em
assertivas genéricas relativas à pretensa gravidade do crime e inerentes ao próprio tipo penal violado
. Clama pelo
redimensionamento da pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão
, com a manutenção da aplicação da atenuante da confissão em 1/6 (um sexto) e, após, a redução de 2/3 (dois terços) da pena pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20302097), o Promotor de Justiça de 1º Grau assevera que
a apelação deve ser improvida
, para manter os exatos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 20350811).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da redução da pena-base para o mínimo legal, em face da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Exacerbação indevida. Da manutenção da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea e do tráfico privilegiado.

A defesa alega a
desproporcionalidade

na dosimetria da pena
e pugna por seu
redimensionamento
, para que seja
reduzida ao mínimo legal
, sob o argumento de que
a pena foi exagerada
.

Não há razão para fixar a pena-base no patamar mínimo, pois o art. 59 do CP estabelece um rol de 08 (oito) circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da reprimenda, de sorte que,
existindo a aferição negativa de qualquer delas, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
, esse é o entendimento da
Súmula nº 23 desse E. TJE/PA
:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Colhe-se que o douto julgador realmente
considerou favoráveis
quase todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, no entanto, analisou como negativa 01 (uma) circunstância judicial, na primeira fase, qual seja: a culpabilidade
, apresentando, para tanto,
fundamentação válida
, bem como
a análise da natureza e quantidade de drogas
, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:
“A culpabilidade em análise está ligada à intensidade do dolo ou culpa do agente, sendo que no caso concreto entendo que merece maior reprovação,
dado que, segundo relato do próprio réu, além da maconha, possuía pó (possivelmente cocaína), o que enseja maior reprovabilidade
(Precedentes)”
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
, por considerar
desfavorável a culpabilidade
,
pena aplicada acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador
que seria de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão para o crime de tráfico. Observa-se da sentença que a pena-base foi fixada além do mínimo legal cominado ao delito em questão porque presente circunstância desfavorável ao apelante, que, no entendimento desta magistrada, mostra-se
devidamente fundamentada
.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante,
nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal
.

Ora, em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial
a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes,
aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador
.

Conforme preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Assim, a fixação da pena-base atendeu aos comandos do art. 59 do Código Penal.

Na
segunda fase da dosimetria
,
inexistentes circunstâncias agravantes,
o magistrado reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
. Na
terceira fase
,
não havendo causas de aumento
, o juízo
aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
,
tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Dessa forma, não merece acolhida o pleito do apelante, porquanto
justa se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada
. Sendo assim, deve permanecer inalterada a pena fixada na sentença, inexistindo qualquer situação que possa atenuar ainda mais a reprimenda aplicada

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/11/2024